Tribunal: CARF
Processo: 11020.903490/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903490/2010-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.399 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos
do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de
Oliveira Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Faria e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-66.529 (e-fls. 96/103),
proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A
Contribuinte
afirmou
que
transmitiu
as
PER/DCOMP’s
14225.93499.190508.1.7.02-5069,
04947.84308.250308.1.3.02-4345,
35046.59311.180408.1.3.02-8308,

32343.42180.190508.1.3.02-5477,
02986.39802.170608.1.3.02-2510,

01637.67436.150708.1.3.02-0991,
36551.86251.190808.1.3.02-0189,

37695.92161.190908.1.7.02-9596,
40044.10149.141008.1.302-4645,

22624.14831.081208.1.3.02-5319,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903490/2010-66
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.399 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903490/2010-66

13001.23334.091208.1.3.02-0660, com a utilização do Saldo Negativo de IRPJ no exercício de
2008, no valor total de R$ 237.132,41.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF confirmou
as parcelas do crédito no valor total de R$ 232.391,30 a título de estimativas pagas e retenções
na fonte no ano calendário de 2007.
A autoridade julgadora de 1a Instância fundamentou no acórdão proferido (e-fls.
96/103) “que para que sejam não homologadas as compensações das estimativas declaradas em
DCOMP, basta que o direito creditório pleiteado pela contribuinte não seja líquido e certo, ou
seja contrarie o disposto no art. 170, caput, do CTN”.
Concluiu ainda a DRJ, que “sendo assim, não se deve admitir a inclusão, no saldo
negativo do período, da estimativa cuja compensação foi não homologada, antes de regularmente
extinta pelo pagamento ou pela reforma da decisão administrativa que não homologou a
compensação. Desse modo, deve ser observada nos respectivos processos de cobrança, inclusive
a fim de evitar eventual duplicidade de exigência, a repercussão das decisões definitivas que
versaram sobre não homologação de compensação”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
111/122) colacionando o Recibo de Consolidação de Parcelamento de Dívidas Não Parceladas
Anteriormente- Art. 1o- Demais Débitos no Âmbito da RFB- Demonstrativo da Consolidação (e-
fls.123/126), destacando em síntese que:
“ (...)
II – Dos Fatos
a) Despacho Decisório
A exigência fiscal diz respeito a homologação parcial da compensação
declarada na PER/DCOMP 13001.23334.091208.1.3.02.0660, tendo em vista
suposta insuficiência de crédito para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo na referida PER/DCOMP.
Diante disso, pretende o Recorrido o pagamento do valor de R$ 2.821,08,
acrescidos de multa e juros, totalizando o valor de R$ 3.800,55 (três mil
oitocentos e cinquenta e cinco reais).
b) Da Manifestação de Inconformidade
A Recorrente evidenciou que o Fisco pretende exigir valores referente a
compensação de IRPJ com saldo negativo de IRPJ apurado no período de
01/01/2007 a 31/12/2007, atrelado ao processo administrativo 11020-
903.490/2010-66 que homologou parcialmente as compensações declaradas na
PER/DCOMP.
c) Acórdão Recorrido
Analisando as razões de inconformidade da Recorrente a DRJ/JFA em Juiz de
Fora/MG entendeu pela improcedência da manifestação oposta pela Recorrente
em acórdão que restou assim consignada.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.399 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903490/2010-66

(...)
IV- Razões do Recurso
Assim, verifica-se que foram utilizados dois motivos pela fiscalização para
homologar parcialmente a PER/COMP n.o 13001.23334.091208.1.3.02-0660,
são eles:
1o- a não confirmação por parte da RFB de parte das parcelas de IRRF referente
a IR informado em DIRF’s ano-calendário 2007 informados pelas fontes
pagadoras;
2o- a diminuição do saldo credor de IRPJ apurado em declaração de
rendimentos da empresa na DIPJ 2008 ano calendário 2007, no valor de R$
4.310,05, informado como motivo da não homologação de compensação de
débitos de IRPJ realizadas através de PER/DCOMP referente ao ano calendário
2007, especificamente o PER/DCOMP n.o 06735.04479.231007.1.3.02-6907.
Em que pese o louvável esforço contido nas alegações dos ilustres integrantes
do Colegiado ora recorrido, a Recorrente está certa de que a Egrégia Turma dará
provimento ao presente Recurso, depois de melhor sopesar as razões
apresentadas por ocasião da inconformidade, que, a seguir, serão reiteradas e
adicionadas de esclarecimentos complementares, em vista da:
a) Da ausência de confirmação de parte das parcelas de IRRF referente a IR
informado em DIRF’s, ano-calendário 2007, informados pelas fontes pagadoras
Quanto a este ponto, cumpre referir que as informações trazidas pela própria
RFB, na consulta das fontes pagadoras, onde consta, nas DIRF’s, os valores a
menor de retenção de IRRF recolhidos pelos clientes da Recorrente, e que
foram utilizados como créditos de IR, apurado no final do ano de 2007, se
tratam de valores suficientes para a compensar todos os débitos referentes ao
despacho decisório que ensejou a presente inconformidade.
Isso porque, em que pese a RFB ter confirmado apenas o valor de R$ 8.632,73
há que se ter em mente que existe saldo suficiente para confirmar a totalidade
dos débitos compensados via PER/DCOMP.
Diante disso, não há que se falar em insuficiência de saldo para a compensação
pretendida pela Recorrente. Assim mesmo que a Recorrente tenha informado na
PER/DCOMP o valor de crédito no montante de R$ 10.998,46 (dez mil
novecentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), tendo a RFB
confirmado apenas R$ 8.632,73 (oito mil seiscentos e trinta e dois reais e
setenta e três centavos), tal valor supri/acoberta o montante informado na
PER/DCOMP.
(...)
b) Da não homologação dos débitos de IRPJ compensados em PER/DCOMP’s
referente ao ano calendário 2007
(...)
Ademais, destaca-se que o crédito referente ao Despacho Decisório de no de
rastreamento 863967106 citado acima foi exigido também no Despacho
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.399 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903490/2010-66

Decisório de n.o de rastreamento 858240179, de 09/03/2010, atrelado ao
processo administrativo n.o 11020.900.583/2010-39, onde a Recorrente,
intimada, apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada
improcedente.
Diante da improcedência da manifestação, e tendo a Recorrente tomada ciência
em 16/05/2018 do acórdão, acabou por apresentar Recurso Voluntário nesta
data, 15/06/2018, a fim de que fosse reconhecido seu crédito. Atualmente, o
processo encontra-se com a exigibilidade suspensa, pela interposição do citado
recurso, podendo ser verificado nos autos do processo n.o 11020.900.029/2010-
51.
Todavia, o valor constante processo n.o 11020.900.029/2010-51 também foi
cobrado no Despacho Decisório de n.o 849780119, nos processo de crédito n.o
11020-915.118/2009-69 e processos de cobrança n.o 11020-917.923/2009-71 e
11020-917.925/2009-16.
(...)
Ocorre que, ao receber os citados despachos decisórios, a Recorrente ao invés
de apresentar manifestação de inconformidade, optou por parcelar o crédito não
reconhecido e reconhecido em parte. Ou seja, em 28/07/2011 a Recorrente
aderiu ao Parcelamento previsto na Lei n.o 11.941/2009, conforme comprova o
Recibo de Negociação de Parcelamento de Dívidas juntado a presente (doc. 01).
Para que não se tenha dúvidas do alegado, e consequentemente do crédito
existente da Recorrente verifica-se que no documento denominado
Discriminação dos Débitos Selecionados para a Consolidação (doc. 02), consta
ambos os valores constantes nos despachos acima colacionados, quais sejam, o
valor de R$ 6.574,71 (seis mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e um
centavos) e R$8.338,84 (oito mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro
centavos), os quais foram quitados através do referido pagamento.
(...)
Em que pese a RFB entender pela inexistência do crédito, eis que a Recorrente
pagou o crédito exigido através do parcelamento, não há dúvidas de que após a
quitação do parcelamento pela Recorrente, o crédito subsistiu garantindo o seu
direito de utiliza-lo através de novas PER/DCOMP’s, como ocorreu in casu.
(...)
Assim, resta confirmada a apuração do saldo negativo de IRPJ e comprovada a
existência do crédito apurado no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, no valor
de R$ 236.701,35, sendo esse suficiente para compensar a totalidade dos
créditos informados nas PER/DCOMP’s objeto deste recurso, razão pela qual
impende-se a reforma do acórdão ora atacado.
V- Do Pedido
Em face do exposto, de tudo mais que consta nas razões deste recurso e dos
autos e rogando, sobretudo, pelos doutos suprimentos do saber jurídico dos
ilustrados integrantes desta Egrégia Corte de Justiça Administrativa, espera a
Recorrente que o presente recurso seja admitido, conhecido e provido,
reformando-se a decisão recorrida, no sentido de reconhecer o crédito de IRPJ
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.399 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903490/2010-66

apurado no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, no valor de 236.701,35 e
consequentemente homologando-se a totalidade do débito compensado neste
processo”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral para que seja homologada a declaração de
compensação n.o 13001.23334.091208.1.3.02-0660.

Do Direito Creditório Pleiteado

Conforme mencionado no relatório, a matéria em debate nos autos refere-se a
homologação parcial do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ declarado na
DCOMP no. 13001.23334.091208.1.3.02-0660.
Há que se destacar que o saldo negativo, que deu origem ao crédito informado na
declaração de compensação, foi composto por imposto de renda retido na fonte e estimativas
pagas.

Das Retenções na Fonte

Inicialmente, cabe destacar que a Contribuinte colacionou com a manifestação de
inconformidade uma tabela com a “Relação de Rendimentos e IRRF do ano calendário de 2007-
Fontes Pagadoras” extraída do sitio da Receita Federal do Brasil e que a mesma negritou ainda, o
valor indicado na tabela a título de IRPJ retido, qual seja o importe de R$ 8.632,74.
Pontuou ainda, que “podemos verificar esta informação na tabela retirada do
próprio site da Receita Federal portanto fonte fidedigna desta informação”.
A autoridade julgadora de 1o instância decidiu no tópico retenção na fonte que:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.399 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903490/2010-66

“Na planilha constante da manifestação de inconformidade e na “Relação dos
Impostos de Renda Retido na Fonte- Fonte Pagadoras” apresentados pela interessada está
ausente a retenção do imposto nos valores não confirmados no Despacho Decisório. Pelo
contrário, a planilha apresentada evidencia o mesmo valor total de retenção considerado no
Despacho Decisório, qual seja, R$ 8.632,74. Sendo assim deve ser ratificado o Despacho
Decisório neste ponto”.
A Contribuinte aduziu no Recurso interposto que apesar da “RFB ter confirmado
apenas o valor de R$ 8.632,73, há que se ter em mente que existe saldo suficiente para confirmar
a totalidade dos débitos compensados via PER/DCOMP”.
Isto posto, como não há litígio no tópico em questão, deve ser mantido o valor de
R$ 8.632,73 a título de IRRF ratificado pela DRJ na decisão recorrida.

Das Estimativas não compensadas

Em suas razões recursais, a Recorrente noticiou que parcelou o crédito não
reconhecido e reconhecido em parte aderindo ao Parcelamento previsto na Lei n.o 11.941/2009
em 28/julho/2011.
Informou ainda, que colacionou com o presente recurso o Recibo de Negociação
de Parcelamento de Dívidas, destacando que o valor de R$ 6.574,71 relativo ao Despacho
Decisório no. 84978011 e R$ 8.338,84 relativo ao Despacho Decisório no. 8463019 foram pagos
através do referido parcelamento.
Outrossim, embora constem dos autos o mencionado parcelamento e-fls. 123/125,
não existem informações robustas que permitam seja formado o convencimento de que os
referidos débitos encontram-se adimplidos.
Dessa forma, para que eu possa formar minha convicção sobre a existência do
alegado indébito e tem vista os débitos apontados como quitados pela Recorrente, bem como o
início de prova pela mesma produzida, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem para que esta proceda uma demonstração detalhada com a memória de
cálculos para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das alegações
constantes na peça recursal e ainda se pronuncie sobre a fase dos débitos controlados no presente
processo, o direito creditório reconhecido com a juntada dos respectivos documentos e ainda:
(a) a Unidade de Origem, confirme a existência dos parcelamentos informados
pelo contribuinte, caso positivo, se os débitos de R$ 6.574,71 relativo ao Despacho Decisório no.
84978011 e R$ 8.338,84 relativo ao Despacho Decisório no. 8463019 foram pagos através do
referido parcelamento.
(b) os débitos confessados nos Per/DComp tratados no presente processo a serem
compensados com todas as especificações;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.399 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903490/2010-66

(c) débitos em aberto, se houver e
(d) demonstrativos elaborados com base no sistema “SAPO” homologado pela
Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac)/RFB tais como Listagem de
Créditos/Saldos Remanescentes, Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes e o Demonstrativo
de Compensação.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos inerentes
(inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011).
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado.

Fl. 135
DF CARF MF
Original